Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo da prescrição da pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
4. O prazo da prescrição da pretensão executiva da cédula de crédito bancário é de três (3) anos nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966, e com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.
5. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020 repercute seus efeitos sobre o caso concreto, mas não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O transcurso do prazo de três (3) anos após o vencimento da dívida líquida de cédula de crédito bancário antes da propositura ação executiva acarreta o reconhecimento da prescrição.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 00252762120158070007, Des. Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, ApCiv 07014264120178070001, Des. Rel. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 16.10.2024.